Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723159-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante manifestou objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial, sem indicar a motivação do pedido, razão pela qual, com amparo no art. 4o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator